Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-40.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002669-40.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AURENI FARIAS DE SOUZA - CPF: 036.535.381-73 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, VENCIDA A SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Processo:

1002669-40.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente(s):
AURENI FARIAS DE SOUZA.

Impetrado:
Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Aureni Farias de Souza, contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que determinou a citação da acusada para apresentação de defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, no procedimento previsto na Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de defesa escrita antes da audiência de instrução e julgamento viola o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95 e configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 81 da Lei nº 9.099/95 estabelece que a resposta à acusação ocorre na abertura da audiência de instrução e julgamento, mas a antecipação desse ato não implica nulidade se não houver prejuízo à defesa.

No caso concreto, a defesa da paciente apresentou resposta escrita à acusação antes do recebimento da denúncia, sem demonstração de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inversão dos atos processuais, por si só, sem comprovação de prejuízo, não configura nulidade processual.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento da nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A antecipação da resposta à acusação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais não configura nulidade processual se não houver demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

A inversão de atos processuais sem comprometimento do contraditório e da ampla defesa não enseja nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; Lei nº 9.099/95, arts. 78, 79 e 81; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 67.727/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
em favor de
Aureni Farias de Souza
, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

A impetrante sustenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra a paciente, Sra.
Aureni Farias de Souza,
pela suposta prática do delito de receptação culposa.

Alega que o Juízo de origem, nos autos sob nº
1020913-28.2022.8.11.0003
, determinou a citação da acusada para apresentação de defesa escrita.

Informa que apresentou resposta e, em sede preliminar, arguiu a inobservância do rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Contudo, o magistrado afastou a arguição de nulidade, fundamentando que a apresentação de defesa prévia constitui mera faculdade e que a antecipação desse ato visa à otimização dos atos judiciais, em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento especial do Juizado Especial Criminal, instituindo rito próprio, sem amparo legal, em afronta aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 252077186.

A autoridade coatora prestou informações no id.
255657198
.

O Ministério Público, no id. 260273684, manifestou pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à
citação da acusada para apresentação de
resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

A Lei nº 9.099/95, em seus artigos 78, 79 e 81, dispõe:

(...) Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

(...)

Art. 81.
Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia
ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. (...) (Destaquei)

Além disso, o Enunciado Criminal 53 do FONAJE estabelece:
No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia
, na hipótese de suspensão condicional do processo,
deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95
.
(Grifei)

Portanto, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação.

No caso, verifica-se que a
acusada foi citada para apresentar defesa escrita, tendo sua peça processual sido protocolada em
16/08/2024
,
inexistindo cerceamento de defesa ou prejuízo decorrente da alteração do procedimento.

Isso porque o exercício do contraditório foi devidamente assegurado, visto que o recebimento da denúncia ocorreu apenas em
12/12/2024
, ou seja, após a resposta à acusação,
conforme consulta realizada no sistema PJe.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a inversão dos atos processuais, por si só, sem a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, não configura nulidade processual.
Vejamos
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU, EM INVERSÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 81 DA LEI N. 9.099/95. ADOÇÃO RITO PROCESSUAL ORDINÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No caso, a Magistrada de origem afirmou a impossibilidade da adoção do rito de que cuida a Lei n. 9.099/95 - que permite a transação penal ou a suspensão condicional do processo -, sob o fundamento de que o acusado respondia a duas outras ações penais na Justiça Federal. Nesse contexto, manifesta, portanto, a competência da Justiça comum ordinária.

Ademais,
a adoção do procedimento comum ordinário, em hipótese em que o delito em apuração se revela de menor potencial ofensivo e, por tal razão, estaria sujeito ao processamento nos moldes da lei especial - Lei n. 9.099/95, não configura, por si só, nulidade processual, exceto se devidamente demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu na espécie
. Na forma do artigo 563 do Código de Processo Penal - CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Trata-se da consagração, na esfera processual penal, do brocardo jurídico pas de nullité sans grief.

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC n. 67.727/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 25/6/2018.) (grifei)

Por fim, consigno que o fundamento do pedido recursal reside, exclusivamente, na alteração do rito procedimental, sem a devida indicação do prejuízo efetivo decorrente da modificação.

Pelas razões expostas,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

HABEAS CORPUS
N.º
1002669-40.2024.8.11.9005

Habeas Corpus
n.º
1002669-40.2024.8.11.9005

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Aureni Farias de Souza.

Impetrado:
Juízo do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Aureni Farias de Souza, por meio do qual afirma que o juízo de primeiro grau alterou o rito previsto na lei n.º 9.099/95 e imprimiu ao feito observância a um rito próprio, sem referência legal, sob o fundamento de que a apresentação de resposta à acusação seria mera faculdade, bem como que a alteração do momento do ato foi uma forma de adequar o rito, o que, segundo consignado, poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas. Ressalta que, após o oferecimento da denúncia, o réu deve ser citado para comparecimento na audiência una de instrução e julgamento, sendo que, no ato, de maneira oral e imediata, será realizada a resposta à acusação, o recebimento da denúncia e o julgamento do feito (arts. 78,
caput
, e art. 81 da Lei 9.099/95). Diante disso, requer, liminarmente, a anulação da decisão que alterou o procedimento especial do juizado especial criminal e criou procedimento próprio, sem referência legal, com inobservância dos arts. 22, I, e 98, I, da CF, bem como dos arts. 78 e ss da Lei n.º 9.099/95, e com alteração dos marcos prescricionais legais, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Com a devida vênia,
DIVIRJO
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a ordem deve ser concedida.

Da análise dos autos de origem, pode-se observar que o processo instaurado em desfavor da paciente é nulo, por preterição de formalidades essenciais.

Diante disso, vige o disposto no § 2º do art. 654, CPP, segundo o qual
“os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.

Sabe-se, ainda, que a concessão de ordem de
Habeas Corpus
é amplamente admitida pela jurisprudência, tanto do STJ quanto no âmbito do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (vide STJ, HC 535.711/SP – 19.12.2019; N.U 1026559-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023).

No caso específico dos presentes autos, o que se tem é que, no âmbito dos delitos de pequeno potencial ofensivo, a audiência preliminar constitui-se em formalidade essencial, assegurada no art. 70, da Lei n.º 9.099/95:

“Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão cientes”.

Em razão disso, trata-se de fase indispensável do rito procedimental, pois nela todas as questões anteriores à proposição da ação penal devem ser postas e devidamente resolvidas. Nessa audiência de conciliação, perante as partes e o juiz, deverá o Ministério Público se pronunciar fundamentadamente a respeito da possibilidade de transação penal. Caso a admita, deverá, então, ofertá-la. Se a entender inaplicável, deverá rejeitá-la, sendo que, neste último caso, fornecerá as razões bastantes de tal convencimento.

Se o Ministério Público propuser a transação penal, será então ouvido o autor do fato, que se pronunciará, aceitando-a ou não. Se o Ministério Público negar-se a propor a transação, deverá, pelos princípios do contraditório e da paridade das armas, ser o autor do fato instado a se pronunciar sobre as razões do
Parquet
, a partir do que o juiz decidirá sobre o incidente. Tudo isso deve ocorrer dentro de uma audiência de conciliação, tudo conforme arts. 70 e 76 da Lei n.º 9.099/1995. A propósito:

“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.

§ 1º Nas hipóteses de ser a pena de multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade.

§ 2º Não se admitirá a proposta se ficar comprovado:

I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo;

III - não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.

§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do Juiz.

§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos.

§ 5º Da sentença prevista no parágrafo anterior caberá a apelação referida no art. 82 desta Lei.

§ 6º A imposição da sanção de que trata o § 4º deste artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível”.

Assim, ressai desarrazoado e em colisão com o espírito da Lei n.º 9.099/1995 a possibilidade de que, em casos como o presente, possa ser suprimida a fase preliminar do processo, ensejando diretamente o recebimento da exordial acusatória, com designação de data para julgamento.

Isso porque, o requerido, pelo princípio da amplitude de defesa, tem o direito subjetivo de tentar viabilizar a transação antes da existência de denúncia, a fim de evitar a propositura da ação penal respectiva. Sua não realização importa em nulidade, não só por causar evidente prejuízo ao réu, como porque evidencia afronta ao princípio do devido processo legal.

Confira-se, a propósito, a lição de Mauricio Antonio Ribeiro Lopes,
in textu
:

“A proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, de iniciativa exclusiva do Ministério Público, deve ser obrigatoriamente formulada diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, caso em que a transação transforma-se em direito subjetivo do argüido. (...) É causa de nulidade absoluta nos procedimentos do Juizado — e é bom que se alerte para isso desde já — a confusão entre as audiências da fase preliminar e do procedimento sumaríssimo, sob pena de lesão ao princípio da ampla defesa. (...) O princípio da economia processual e da celeridade não pode levar a tanto, posto que há violação de expresso procedimento legal previsto no art. 78, ferindo-se o princípio do devido processo legal, ao qual deve estar permanentemente atento o Juiz instrutor. Não pode e nem deve o Magistrado, ainda que haja expressa concordância da defesa, fazer essa coincidência, posto que essa nulidade é de caráter absoluto pelo manifesto prejuízo que resulta à defesa”.
(Joel Dias Figueira Júnior e Mauricio Antonio Ribeiro Lopes, in “Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais”, Editora Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1997, págs. 475/476).

No presente caso, ademais, existem erros
in procedendo
que justificam a aplicação desse raciocínio, com mais forte razão.

Fato é que o Ministério Público decidiu adiantar-se e optou por propor denúncia contra o autor do fato antes mesmo da realização de qualquer audiência.

Uma vez que já presente no processo a denúncia, o juízo de primeiro grau limitou-se a determinar que a impetrante apresente defesa prévia.

Conclui-se que, ao agir dessa forma, a autoridade impetrada desconsiderou o procedimento especial previsto na Lei n.º 9.099/95.

Conforme inteligência do art. 76 da mencionada lei, o Ministério Público deve, forçosamente, antes do oferecimento de denúncia e de forma fundamentada, pronunciar-se sobre a transação penal.

Somente após essa fase é que estará legitimado para oferecer denúncia.

Ofertada esta, ainda, deverá ser designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, nos termos do art. 81 da Lei n.º 9.099/1995, sendo que, somente após isso, o juiz decidirá quanto ao recebimento da denúncia.

Nos presentes autos, houve uma total inversão, já que a denúncia está posta sem informação sobre a realização de qualquer audiência ou a possibilidade concreta de transação, sendo a exordial acusatória recebida de pronto, sem que seja oportunizada a defesa prévia, o que contraria o espírito da Lei n.º 9.099/95, pois nulifica todo o procedimento posto.

Como se vê, o raciocínio não se exaure no argumento que defende a aplicação pura e simples dos princípios legais específicos que orientam a atividade dos Juizados Especiais (art. 2º, da Lei no. 9.099/95). Como se sabe, esses princípios devem ser aplicados à luz dos princípios constitucionais de processo, daí porque se deve buscar a interpretação da lei em conformidade com a Constituição e não o contrário.

E a exegese que melhor prestigia o querer constitucional é,
data maxima venia
, a que aponta no entendimento de ser imprescindível a audiência preliminar, sem o que não se alcança a realização concreta do princípio do devido processo legal (art. 5º inciso LIV, da Constituição). A realização posterior de audiência de instrução e julgamento não sana a nulidade, mormente se já recebida a denúncia sem que seja oportunizada a defesa prévia ao acusado.

Nesse sentido, jurisprudência desta Turma Recursal sobre o tema:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PROCESSUAL PENAL NO JUIZADO ESPECIAL. DEFESA ORAL PRELIMINAR NÃO OPORTUNIZADA. ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099/95. MÁCULA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A defesa técnica é aquela exercida por profissional legalmente habilitado, com capacidade postulatória, constituindo direito indisponível e irrenunciável. Ao acusado não é dado apresentar sua própria defesa, quando não possuir capacidade postulatória. São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória. 2. O artigo 81 da Lei n. 9.099/95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 3. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal na qual os pacientes figuraram como réus, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Ordem concedida para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e da audiência de instrução criminal, para que lhe seja oportunizada a defesa oral prevista na primeira parte do artigo 81 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-MT - HC: 11002013 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)”.

“EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEM OPORTUNIZAR A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Habeas Corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CR/88). 2. Há coação ilegal quando o processo for manifestamente nulo (art. 648, inciso VI, do CPP).Na audiência preliminar, antes de receber a denúncia, o magistrado deve esclarecer sobre a possibilidade de composição dos danos e de aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade (art. 72 da Lei nº 9.099/95). A não observância desta regra configura coação ilegalem virtude da manifesta nulidade. 3. Ordem concedida.

(TJ-MT - HC: 10004066920238119005, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)”.

“Habeas Corpus de Nº 1000198-85.2023.8.11.9005. Origem: Juízo do Juizado Especial Criminal de Cuiabá/MT. Impetrantes: FABIO MOREIRA PEREIRA, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS e DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO. Impetrado: Juízo do Juizado Especial Criminal de Peixoto de Azevedo/MT. Paciente: MARIA APARECIDA DE SANTANA. Data do Julgamento: 31/03/2023. E M E N T A HABEAS CORPUS - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP – DENÚNCIA RECEBIDA - DEFESA PRELIMINAR ORAL NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO ARTIGO 81 DA LEI N. 8.099⁄95 - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ANULADO - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA IMPOSSIBILITADA NA VIA ELEITA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O artigo 81 da Lei n. 9.099⁄95 determina, de forma expressa, que, ao abrir a audiência de instrução, o magistrado deve conceder a palavra ao defensor para resposta à acusação, somente após a qual poderá deliberar sobre o recebimento ou não da denúncia. Trata-se, na verdade, da primeira e única oportunidade na qual a defesa poderá falar nos autos antes do encerramento da instrução processual, já que, de acordo com os demais termos do referido dispositivo, na mesma audiência serão realizados os debates orais e proferida a sentença. 2. A omissão na hipótese em apreço macula a ação penal, pois se trata de formalidade essencial à escorreita prestação jurisdicional no procedimento dos delitos de menor potencial ofensivo, no qual a celeridade legalmente recomendada não pode significar preterição às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. O trancamento do inquérito policial e da ação penal/procedimento criminal só tem cabimento nas hipóteses de falta de justa causa comprovada, de forma induvidosa, da inocência do investigado, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, sem a necessidade de análise probatória. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJ-MT - HC: 10001988520238119005, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/06/2023)”.

Ademais, posicionamento semelhante vem sendo adotado pela Turma Recursal quando da análise do pedido liminar realizado em demandas similares, confira-se:

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10020440620248119005, Relator: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2024)”.

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10020216020248119005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2024)”.

“(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10029612520248119005, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2024)”.

Por essas razões,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para reconhecer a nulidade do recebimento da denúncia, devendo o juiz da causa oportunizar às partes a transação penal, na forma do art. 72 da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Dê-se vista ao Ministério Público.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025